Tribunal: TJMT
Processo: 0010201-11.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0010201-11.2013.8.11.0003
APELANTES: NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA, GERALDO APARECIDO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO E OUTROS
APELADOS: OS MESMOS e AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA DENUNCIANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INCORREÇÃO DO RECOLHIMENTO PREPARO – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO ULTERIOR – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÓRMULA NUTRITIVA ANIMAL PARA GADO CRIADO EM CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE GANHO DE PESO CONFORME PROJETADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (CONDUTA, NEXO E DANO) – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DE DIVERSAS VARIÁVEIS PARA O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS (GENÉTICA; QUALIDADE DA NUTRIÇÃO ANTES DO CONFINAMENTO, ADAPTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO QUANDO DO INÍCIO DO CONFINAMENTO, QUALIDADE DA ÁGUA DURANTE O CONFINAMENTO; HORÁRIO, QUANTIDADE, QUALIDADE E MANEJO DA DIETA DURANTE O CONFINAMENTO; CONTROLE DE PESO NA ENTRADA E SAÍDA; VACINAÇÃO /CONTROLE FITOSSANITÁRIO; DENTRE OUTROS FATORES) – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA MÁ PERFOMANCE AO PRODUTO/FÓRMULA ISOLADAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL MANTIDA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MEDIDA PROCESSUAL FACULTATIVA DESNECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Há deliberada incorreção no valor indicado como base para aferição das custas de preparo, havendo expressa menção de que a guia de preparo foi calculada com base no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando o correto, conforme consta na inicial, é R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Todavia, o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo a não ensejar, por essa razão, o não conhecimento recursal.
Trata-se de pretensão indenizatória em que a parte autora apelante imputa à requerida conduta ilícita consistente no fornecimento de produto/fórmula nutritiva animal que seria defeituosa, o que lhe teria resultado em danos por ela suportados de ordem material e imaterial (indenização por danos materiais e morais). Entretanto, deveria a parte autora comprovar no curso da demanda, como ônus de sua incumbência, robustas provas constitutivas de direito (art. 373, I, do CPC), delineando claramente a existência dos pressupostos necessários para a indigitada responsabilização civil, quais sejam, conduta ilícita, nexo de causalidade (elo/relação de causa e efeito entre conduta praticada e dano resultante) e dano, o que restou evidenciado no caso concreto.
O amplo acervo probatório coligido ao feito não demonstra efetivamente, de forma cabal e indene de qualquer dúvida, que o alegado defeito no produto/fórmula nutritiva fornecido pela parte requerida foi a causa determinante e eficiente para a alegada perda de ganho de peso do gado, havendo patente incerteza no tocante.
Por se tratar de questão técnica que demanda conhecimentos específicos para a legítima aferição da responsabilidade, assume especial relevo no contexto probatório coligido ao feito a prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial pelo expert nomeado pelo juízo, além dos depoimentos de especialistas ouvidos em juízo em audiência de instrução.
Irretocável os fundamentos probatórios indicados na sentença recorrida que norteiam a segura ilação de improcedência, especialmente a conclusão do expert no laudo pericial coligido ao feito dando conta de que “a falta de diagnóstico Médico Veterinário, de exames laboratoriais ou de necropsia, auxiliou na perpetuação do problema durante o período do confinamento em questão, não sendo possível qualquer alegação, de que a responsabilidade tenha sido em função da presença de grumos de ureia ou de problemas na formulação final da ração, a qual poderia ter seu consumo segregado, gerando os problemas metabólicos”.
Conforme assentado na sentença recorrida, as testemunhas gabaritadas ouvidas em juízo foram unânimes em dizer que o ganho de peso (engorda) dos animais (gado bovino em confinamento) dependem de inúmeras variáveis, tais como: genética; qualidade da nutrição antes do confinamento, adaptação da alimentação quando do início do confinamento, qualidade da água durante o confinamento; horário, quantidade, qualidade e manejo da dieta durante o confinamento; controle de peso (entrada e saída); vacinação (controle fitossanitário); dentre outros fatores, não sendo possível atribuir/atrelar a má performance dos animais à apenas uma variável, sem que tenha se excluído extreme de dúvidas a possibilidade do impacto das demais variáveis.
Considerando que a análise da presença dos requisitos da responsabilidade civil de conduta e nexo de causalidade perpassa pela criteriosa comprovação de diversas variáveis (elaboração, conservação e manejo da fórmula; genética, compleição, porte e idade dos animais), que não foram exaustivamente demonstradas pela parte autora, não há como imputar à parte requerida apelada a responsabilidade pelos alegados danos, haja vista não haver cabal, segura e indubitável comprovação de que o alegado defeito na fórmula foi, por si só (conforme aduzido na inicial), causa eficiente e totalmente determinante para a alegada falta de ganho peso das reses conforme projetado, de modo que impõe-se manter a escorreita sentença recorrida de improcedência da demanda principal.
No que toca ao apelo interposto em relação aos ônus sucumbenciais da lide secundária, a necessidade de comunicação do sinistro à seguradora, na forma do contrato e do art. 771 do Código Civil, não se confunde com demandá-la nos autos da ação de responsabilidade civil por meio da denunciação da lide. Para o exigido ato de comunicação da seguradora acerca do sinistro, bastaria mera e formal notificação extrajudicial, sendo totalmente despiciendo acioná-la em denunciação à lide na mesma demanda, mesmo porque, certamente após regular notificação a seguradora poderia fornecer auxílio e orientá-la extrajudicialmente em como proceder para a defesa do direito que seria comum à ambas no que atinente à finalidade que não ocorresse a pretendida responsabilização judicial.
A denunciação à lide não se trata de medida processualmente obrigatória, mas facultativa, sendo clara a redação legal ao prelecionar que “é admissível a denunciação da lide” (art. 125, caput, do CPC), mesmo porque, posteriormente, acaso responsabilizada, poderia a parte requerida ajuizar a pertinente ação autônoma regressiva buscando a satisfação de seu direito securitário contratualmente assegurado. Por se tratar de medida processual facultativa, partindo da premissa de que a requerida optou pelo exercício da demanda regressiva secundária no mesmo processo, impõe-se a sua condenação nos consectários sucumbenciais, em razão do irregular acionamento judicial da seguradora (desprovido de propósito na medida em que improcedente a lide principal), pois deu azo à nova demanda inócua no bojo do mesmo processo à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC).
O togado singelo nada mais fez do que aplicar a lei, sendo expressa a redação do art. 129, parágrafo único, do CPC, ao determinar que “se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.
Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010201-11.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO DE VITTO - CPF: 781.622.541-53 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (APELANTE), ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - CPF: 215.894.078-65 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (APELANTE), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ASSISTENTE), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 18.631.739/0001-67 (APELANTE), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO - CPF: 049.268.388-34 (APELADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (APELADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 18.631.739/0001-67 (APELADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO - CPF: 049.268.388-34 (APELANTE), GILBERTO DE VITTO - CPF: 781.622.541-53 (APELANTE), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO), FELIPE NOGUEIRA - CPF: 416.298.238-48 (ADVOGADO), FELIPE NOGUEIRA - CPF: 416.298.238-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA DENUNCIANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A INCORREÇÃO DO RECOLHIMENTO PREPARO – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO ULTERIOR – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FÓRMULA NUTRITIVA ANIMAL PARA GADO CRIADO EM CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE GANHO DE PESO CONFORME PROJETADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO INDENE DE DÚVIDAS DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL (CONDUTA, NEXO E DANO) – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DE DIVERSAS VARIÁVEIS PARA O IMPLEMENTO DOS REQUISITOS (
GENÉTICA; QUALIDADE DA NUTRIÇÃO ANTES DO CONFINAMENTO, ADAPTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO QUANDO DO INÍCIO DO CONFINAMENTO, QUALIDADE DA ÁGUA DURANTE O CONFINAMENTO; HORÁRIO, QUANTIDADE, QUALIDADE E MANEJO DA DIETA DURANTE O CONFINAMENTO; CONTROLE DE PESO

NA ENTRADA E SAÍDA; VACINAÇÃO /CONTROLE FITOSSANITÁRIO; DENTRE OUTROS FATORES)
– IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA MÁ PERFOMANCE AO PRODUTO/FÓRMULA ISOLADAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL MANTIDA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MEDIDA PROCESSUAL FACULTATIVA DESNECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Há deliberada incorreção no valor indicado como base para aferição das custas de preparo, havendo expressa menção de que a guia de preparo foi calculada com base no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando o correto, conforme consta na inicial, é R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Todavia, o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo a não ensejar, por essa razão, o não conhecimento recursal.

Trata-se de pretensão indenizatória em que a parte autora apelante imputa à requerida conduta ilícita consistente no fornecimento de produto/fórmula nutritiva animal que seria defeituosa, o que lhe teria resultado em danos por ela suportados de ordem material e imaterial (indenização por danos materiais e morais). Entretanto, deveria a parte autora comprovar no curso da demanda, como ônus de sua incumbência, robustas provas constitutivas de direito (art. 373, I, do CPC), delineando claramente a existência dos pressupostos necessários para a indigitada responsabilização civil, quais sejam, conduta ilícita, nexo de causalidade (elo/relação de causa e efeito entre conduta praticada e dano resultante) e dano, o que restou evidenciado no caso concreto.

O amplo acervo probatório coligido ao feito não demonstra efetivamente, de forma cabal e indene de qualquer dúvida, que o alegado defeito no produto/fórmula nutritiva fornecido pela parte requerida foi a causa determinante e eficiente para a alegada perda de ganho de peso do gado, havendo patente incerteza no tocante.

Por se tratar de questão técnica que demanda conhecimentos específicos para a legítima aferição da responsabilidade, assume especial relevo no contexto probatório coligido ao feito a prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial pelo
expert
nomeado pelo juízo, além dos depoimentos de especialistas ouvidos em juízo em audiência de instrução.

Irretocável os fundamentos probatórios indicados na sentença recorrida que norteiam a segura ilação de improcedência, especialmente a conclusão do
expert
no laudo pericial coligido ao feito dando conta de que “
a falta de diagnóstico Médico Veterinário, de exames laboratoriais ou de necropsia, auxiliou na perpetuação do problema durante o período do confinamento em questão, não sendo possível qualquer alegação, de que a responsabilidade tenha sido em função da presença de grumos de ureia ou de problemas na formulação final da ração, a qual poderia ter seu consumo segregado, gerando os problemas metabólicos”
.

Conforme assentado na sentença recorrida, as testemunhas gabaritadas ouvidas em juízo foram unânimes em dizer que o ganho de peso (engorda) dos animais (gado bovino em confinamento) dependem de inúmeras variáveis, tais como: genética; qualidade da nutrição antes do confinamento, adaptação da alimentação quando do início do confinamento, qualidade da água durante o confinamento; horário, quantidade, qualidade e manejo da dieta durante o confinamento; controle de peso (entrada e saída); vacinação (controle fitossanitário); dentre outros fatores, não sendo possível atribuir/atrelar a má performance dos animais à apenas uma variável, sem que tenha se excluído extreme de dúvidas a possibilidade do impacto das demais variáveis.

Considerando que a análise da presença dos requisitos da responsabilidade civil de conduta e nexo de causalidade perpassa pela criteriosa comprovação de diversas variáveis (elaboração, conservação e manejo da fórmula; genética, compleição, porte e idade dos animais), que não foram exaustivamente demonstradas pela parte autora, não há como imputar à parte requerida apelada a responsabilidade pelos alegados danos, haja vista não haver cabal, segura e indubitável comprovação de que o alegado defeito na fórmula foi, por si só (conforme aduzido na inicial), causa eficiente e totalmente determinante para a alegada falta de ganho peso das reses conforme projetado, de modo que impõe-se manter a escorreita sentença recorrida de improcedência da demanda principal.

No que toca ao apelo interposto em relação aos ônus sucumbenciais da lide secundária, a necessidade de comunicação do sinistro à seguradora, na forma do contrato e do art. 771 do Código Civil, não se confunde com demandá-la nos autos da ação de responsabilidade civil por meio da denunciação da lide. Para o exigido ato de comunicação da seguradora acerca do sinistro, bastaria mera e formal notificação extrajudicial, sendo totalmente despiciendo acioná-la em denunciação à lide na mesma demanda, mesmo porque, certamente após regular notificação a seguradora poderia fornecer auxílio e orientá-la extrajudicialmente em como proceder para a defesa do direito que seria comum à ambas no que atinente à finalidade que não ocorresse a pretendida responsabilização judicial.

A denunciação à lide não se trata de medida processualmente obrigatória, mas facultativa, sendo clara a redação legal ao prelecionar que
“é admissível a denunciação da lide”
(art. 125,
caput
, do CPC), mesmo porque, posteriormente, acaso responsabilizada, poderia a parte requerida ajuizar a pertinente ação autônoma regressiva buscando a satisfação de seu direito securitário contratualmente assegurado. Por se tratar de medida processual facultativa, partindo da premissa de que a requerida optou pelo exercício da demanda regressiva secundária no mesmo processo, impõe-se a sua condenação nos consectários sucumbenciais, em razão do irregular acionamento judicial da seguradora (desprovido de propósito na medida em que improcedente a lide principal), pois deu azo à nova demanda inócua no bojo do mesmo processo à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC).

O togado singelo nada mais fez do que aplicar a lei, sendo expressa a redação do art. 129, parágrafo único, do CPC, ao determinar que
“se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”
.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0010201-11.2013.8.11.0003

APELANTES:

NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA, GERALDO APARECIDO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO E OUTROS

APELADOS:

OS MESMOS e AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações cíveis interpostos por
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
(requerida denunciante), e por
GERALDO APARECIDO DE VITTO e GILBERTO DE VITTO E OUTROS
(autores), contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
,

que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
no. 0010201-11.2013.8.11.0003, o qual julgou improcedente a lide principal,
“c
ondenando
a parte autora no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (art.85, §2o, CPC)”
, e deixou de analisar o mérito da lide secundária de denunciação à lide,
“c
ondenando
a parte denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa e, o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 168595236, a apelante NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA., sucessora por incorporação de ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., aduz, em síntese, que na lide secundária não deve prosperar a sua condenação nas verbas sucumbenciais,
“uma vez que a Apelante, com base no Contrato de Responsabilidade Civil Geral firmado, à época, com a Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A., posteriormente AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S.A., denunciou à lide”
; que
“embora o contrato não exigisse a denunciação da lide como obrigação, a proibição imposta à Apelante de indenizar diretamente a vítima do sinistro, sem anuência da seguradora, aliada à previsão de que, em caso de propositura de demanda civil, caberia à Apelante comunicar, de imediato, a seguradora, para que pudesse, inclusive, figurar na demanda como assistente – como se deu efetivamente no caso em tela - recomendava a denunciação da lide com o fim de assegurar os direitos da Apelante e também da seguradora, possibilitando a sua participação ativa no processo”
; e
“que a denunciação da lide favoreceu, de forma incontestável, a denunciada Apelada, que não só aceitou inequivocamente a denunciação como defendeu ativamente a ausência de responsabilidade da Apelante, apresentando contestação robusta, participando da produção da prova pericial, com assistente técnico, apresentação de quesitos, parecer, bem como da prova oral, extrapolando os limites da denunciação, de rigor a reforma da R. Sentença exclusivamente nesse ponto, com o fito de afastar a condenação imposta à Apelante de pagamento das verbas sucumbenciais à denunciada Apelada, nos termos da alínea “g” da Cláusula 16 das Condições Gerais do contrato firmado entre as partes”
(sic).

Pede
“seja CONHECIDO e, ao final, PROVIDO o presente Recurso de Apelação, para que seja afastada a condenação imposta à Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da denunciada Apelada, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
(sic).

Por sua vez, nas razões do apelo de Id. 168595248, a parte apelante GERALDO APARECIDO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO E OUTROS, aduz, em síntese, que a
“engorda de bovinos no sistema de confinamento e da importância do núcleo na ração para o resultado final”
; não prospera a
“tese de defesa utilizada para tentar alegar a inexistência de defeito no produto entregue para o apelante”
; que

comprovaram os
“prejuízos sofridos pela falta de ganho de peso dos animais com as provas efetuadas nos autos comprovando o defeito no produto da apelada”
(sic).

Dizem que a prova pericial realizada teria detectado o defeito no produto da parte apelada, sendo equivocado o entendimento adotado na sentença recorrida de improcedência dos pedidos inaugurais.

Sustentam ainda que as
“provas testemunhais colhidas aos autos, e, da equivocada sentença utilizando distorções das referida provas e da comprovação do manejo adequado com os animais e do defeito no produto que ensejou nos prejuízos suportados com a falta de ganho de peso dos animais consoante ganho esperado e ganho ponderado com a média dos anos anteriores de 2010 e 2011”
(sic), pelo que entendem ser imperiosa a reforma da
“sentença prolatada em face da comprovação do defeito no produto da apelada que ensejou nos prejuízos suportados com a falta de ganho de peso dos animais consoante ganho esperado e ganho ponderado com a média dos anos anteriores de 2010 e 2011”
; bem como ao fato de que há
“comprovação dos valores dos danos materiais e morais a ser indenizado pela apelada”
(sic).

A parte apelante GERALDO APARECIDO DE VITTO E OUTROS apresenta no recurso os seguintes pedidos:

“2. Julgar procedente o presente recurso, reformando a sentença de 1o grau, e, reconhecendo o defeito no produto da Apelada, núcleo, QUALICORTE OX 0,5 GRANEL, entregue aos Apelantes, e, em face do produto defeituoso os danos/prejuízos suportados pelos Apelantes, o qual ocasionou a falta de ganho de peso esperado, 1,760 kg/animal/dia, tendo em vista que os animais somente atingiram o peso de 1.400 kg/animal/dia, ensejando a diferença de ganho de peso de 0,360 kg/animal/dia, a título de Dano Material, forte nos fundamentos de fato e de direito delineados no presente apelo;

3. Requer ainda que seja reformada a sentença para condenar a Apelada nos danos morais também sofridos pelos Apelados, e, os referidos danos requer que seja arbitrados em 500 (quinhentos) salários mínimos, corrigidos da época, ou, alternativamente no valor que este Juízo entender devido para o presente caso; Página 67 de 67

4. Alternativamente, caso esta Ilustre Corte entenda que o valor de indenização pelo dano material sofrido pelos Apelantes não restou comprovado na ordem de 1,760 kg/animal/dia, tendo em vista que os animais somente atingiram o peso de 1.400 kg/animal/dia, ensejando a diferença de ganho de peso de 0,360 kg/animal/dia, requer que seja utilizado como parâmetro a média dos anos de 2010 e 2011, o qual o resultado atingido de ganho pelos Apelantes no confinamento fora na ordem de 1,670 kg/animal/dia, ensejando assim a diferença de 0,270 kg/animal/dia de dano material sofrido pelos Apelantes baseando na média dos resultados do confinamento nos dois anos anteriores, consoante demonstrado nas razões do presente recurso;

5. Requer ainda em face da reforma da sentença, que seja reformada com a análise da lide secundária para o fim de condenar a Denunciada a Lide, Seguradora Apelada, para o fim de ser responsabilizada pelos danos ocasionados pela Apelada, em face do produto defeituoso, até o limite da apólice, consoante contrato de seguro pactuado entre as partes;

6. Requer ainda na inversão do ônus sucumbenciais;”
(sic).

A parte apelada Geraldo Aparecido de Vitto e Outros apresenta contrarrazões na peça de Id. 168595658, aduzindo ser infundada a intenção da Neovia de reverter a condenação nos ônus sucumbenciais da lide secundária, pelo qual postulam o desprovimento do apelo respectivo.

A parte apelada AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A apresenta contrarrazões nas peças Ids. 168595660 e 168595662, argumentando, em síntese, a correção da improcedência de demanda principal e da condenação dos ônus sucumbenciais na lide secundária.

Por fim, a parte apelada NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA apresenta contrarrazões na peça Id. 168595670, aduzindo preliminar de deserção, porque o preparo não teria sido recolhido com base no valor da causa e, no mérito, defende a correção da sentença que conclui pela improcedência da demanda.

Certidões de regularidade dos recolhimentos dos preparos recursais nos Ids. 169488682 e 169478683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de apelos em que parte requerida apelante
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA visa a reforma da sentença recorrida no ponto em que ela foi condenada pelos ônus sucumbenciais da lide secundária, e em que a parte autora apelante GERALDO APARECIDO DE VITTO e GILBERTO DE VITTO E OUTROS
almeja a reforma integral da sentença da demanda principal que julgou improcedentes os seus pedidos, a fim de que os pedidos inaugurais sejam totalmente julgados procedentes.

Primeiramente, no que toca à
preliminar
de deserção do apelo interposto por
GERALDO APARECIDO DE VITTO E OUTROS suscitada pela requerida denunciante (Neovia),
porque, no seu entender, o preparo não teria sido recolhido com base no valor da causa, observa-se que, de fato, há deliberada incorreção no valor indicado como base para a aferição das custas de preparo, havendo expressa menção de que a guia de preparo de Id. 168595652 foi calculada com base no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), quando, o correto, conforme consta na inicial, é sobre a importância de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). Neste sentido, destaco a deliberada incorreção:

Não obstante,
destaco que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Superada a referida questão, constata-se que os recursos contêm preparo, são adequados e tempestivos, de modo que
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“Vistos, etc.

GERALDO APARECIDO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO e OUTROS,
ambos com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de
ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA),
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos e, denunciadas à lide
SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS GERAIS e AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A,
ambas pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo:

“Que, os autores são dois condôminos de produtores rurais constituído pelos condôminos, Sr. Gilberto de Vitto (CPF/MF sob no781.622.541-04), Sr. Marcelo Vendrame (CPF/MF sob no384.853.701-04), Sr. Antônio Henrique Botelho Lima (CPF/MF sob no791.717.536-72), Sr. Elton Pereira Cardoso (CPF/MF sob no589.757.056-68), Sr. Geraldo Aparecido de Vitto (CPF/MF sob no049.268.388-34), Sr. Marco Antônio Miranda Soares Júnior (CPF/MF sob no495.495.701-00) e Sr. Marco Túlio Duarte Soares (CPF/MF sob no396.257.021-72) e ‘criados para exercerem a atividade de engorda de bovinos próprios e em parceria, no regime de confinamento’; que, já exercem esta atividade há (04) quatro anos, sendo que nos anos anteriores sempre obtiveram os resultados esperadas de sua atividade; que, em razão da atividade de confinamento exigir um com controle de nutrição, pois, o resultado depende da qualidade do produto fornecido na alimentação, fora que os autores contrataram com a empresa ré a aquisição do núcleo fornecido por ela, acreditando na promessa da ré de que seis produtos possuíam rigorosos sistemas de controle de qualidade, com modernos processos industriais, o que, em tese, excluiria os riscos; que, os autores passaram a adquirir o ‘núcleo’ fornecido pela ré, qual seja a ração para engorda de bovinos em confinamento e, nos anos anteriores sempre obtivera resposta compatível com os fins pretendidos pelo produto fornecido pela empresa ré; que, o produto fornecido à granel pela ré é denominado ‘QUALICORTE OX 0,5 GRANEL’ e utilizado pelos autores nas duas plantas dos condomínios e pelos dois giros de cada planta ou unidade, realizado no ano; que, no ano de 2.012, tal qual nos anos anteriores a unidade localizada na ‘FAZENDA TRÊS BARRAS’ operara com o condomínio em nome de ‘GERALDO A. DE VITTO E OUTROS’ e confinou 6.801 (seis mil, oitocentos e uma) cabeças de bovinos machos no primeiro giro e 6.150 (seis mil, cento e cinquenta) cabeças no segundo giro; que, a unidade localizada na ‘FAZENDA CRISTO REI’ operara com o condomínio em nome de ‘GILBERTO DE VITTO E OUTROS’ e confinou 3.135 (três mil, cento e trinta e cinco) cabeças de bovinos machos no primeiro giro e 996 (novecentas e noventa e seis) cabeças de gado no segundo giro; que, apesar de no ano de 2.012 não ter havido mudanças nas unidades confinadoras da parte autora, com a manutenção das plantas, dietas, ingredientes, maquinário, equipe e manutenção dos animais, o produto fornecido pela ré apresentara baixo desempenho de resultado, problemas de homogeneização (inclusive com apresentação corriqueira de empedramento de uréia e empedramento de sal branco), baixo consumo e alto índice de enfermaria e mortandade dos animais tratados; que, tendo em vista os problemas acima enumerados e verificados no produto fornecido pela ré, os autores comunicaram os problemas por diversas vezes via SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da ré (Protocolo no1208P0692 de 31/08/2012; Protocolo no1208P0693 de 31/08/2012; Protocolo no1209P0122 de 10/092012 e; Protocolo no1209P0217); que, após as reclamações no SAC, a ré enviara à unidades dos autores o Sr. Ruy Felipe de Camargo – Supervisor Técnico de Ruminantes, o qual em 31/08/2012, elaborara o relatório de visita técnica ao confinamento, no qual coletara as seguintes informações: 1- baixo desempenho dos animais no confinamento – onde verificara que as planilhas de controle demonstravam um ganho médio de 1,14Kg (um vírgula quatorze quilogramas) por animal por dia com média de período de 70 (setenta) dias; 2- níveis de garantia, principalmente de NNP no núcleo Velox 0,5 k – onde constatara que eram facilmente encontrados no núcleo que chega a granel nas Fazendas aglomerados de uréia; 3- baixo consumo da dieta – constatou que o baixo consumo da dieta aparecia principalmente na dieta final. O consumo esperado e histórico das unidades eram na casa de 2,4% (dois vírgula quatro por cento) de MS em relação ao PV do animal e neste ano não estava superando 2,2% (dois vírgula dois por cento); 4- alto índice de enfermaria, refugo de cocho e distúrbios metabólicos em animais com mais de 50 (cinquenta) dias de trato – constatara que 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do total do rebanho de 9.000 (nove mil) animais do primeiro giro, estavam sendo retirados do confinamento em razão de problemas metabólicos; 5- NNP do núcleo relatou que com a formação de aglutinados de uréia o resultado da análise laboratorial do núcleo, estaria apresentando valores de NNP abaixo dos especificados nos nímeis de garantia, mas não estava sendo coletada uma amostra representativa do núcleo produzido; que, fez uma análise superficial e apresenta hipóteses para o baixo desempenho e a alta enfermidade e mortandade sem, no entanto, admitir o óbvio, defeito resultante do produto vendido pela sua empregadora; que, antes de iniciar os giro das unidades confinadoras, com a entrada de gado nas unidades, aproximadamente em 20/07/2012, os autores fizeram a coleta da análise da matéria-prima e verificaram que encontravam-se dentro dos padrões, em conformidade com os Laudos de Análise; que, a ré, também, fizera coletas de material, em 31/05/2012, na qual constatara que os percentuais de uréia (15,26% [quinze vírgula vinte seis por cento]), estavam abaixo do percentual garantido (19% [dezenove por cento]) e, que os percentuais de Proteína Bruta (49,93% [quarenta e nove vírgula noventa e três por cento]), também, estavam abaixo do percentual garantido (60% [sessenta por cento]); que, as análises seguintes da ré, também, acusaram baixo percentual de uréia, em 10/07/2012 – 18,01% (dezoito vírgula um por cento); em 13/08/2012 – 16,89% (dezesseis vírgula oitenta e nove por cento); em 17/08/2012 – 17,61% (dezessete vírgula sessenta e um por cento); em 06/09/2012 – 16,86% (dezesseis vírgula oitenta e seis por cento) e, em 12/09/2012 – 17,07 % (dezessete vírgula sete por cento); o problema fora detectado, inclusive, numa mesma carga do produto da empresa ré, na qual fora coletado material na própria fábrica e em três locais distintos do monte do produto na Fazenda, demonstrando a falta de homogeneidade e o empedramento do produto: Fábrica – Certificado BR23262.1 – uréia 15,92% e PB 54,44%; Fazenda – Certificado BR23300.1 – uréia 18,04% e PB 63,85%; Fazenda – Certificado BR23299.1 – uréia 15,45% e PB 49,05%; Fazenda – Certificado BR23264.1 – uréia 17,76% e PB 62,92%; que, a ré fizera as coletas: Fazenda – Certificado BR21854.1 – uréia 16,52% e PB 57,12%; Fazenda – Certificado BR20960.1 – uréia 17,39% e PB 56,78%; que; todas as análises constataram, em momentos distintos, na mesma cargo e em cargas diferentes, apresentação de empredramento de uréia e diferenças importantes a menor de uréia quantitativa e de proteína buta (PB); que, do controle de mortes, relaciona-se o consumo de cada produto e sua correspondente Nota Fiscal e, também, o resultado ‘morte’, a cada crga recebida que se identificava problema, aumentava o número de animais com problemas de enfermaria, refugo de cocho e distúrbios metabólicos e aumento exagerado de animais mortos que coincidia com os lotes e notas fiscais que se identificavam os problemas; que, dentre outras várias a Nota Fiscal no43978 o produto apresentou problema na análise bromatológica PB baixa e foi feita reclamação no SAC; que, ocorrera com os produtos consumidos referentes às Notas Fiscais sob no44425, no44763, no44883 e no45404, onde foram encontradas enormes quantidades de pedra de uréia, resultando em aumento exponencial tanto em mortes de animais, em percentuais inaceitáveis, quanto baixo desempenho e rendimento dos animais, no momento do abate, resultando em perda de performance no giro dos confinamentos dos autores e enormes prejuízos; que, diante de várias reclamações e dos resultados negativos de desempenho e do rendimento dos animais, realizara-se, no dia 04 de fevereiro de 2.013, uma reunião entre os representantes dos autores e os representantes da ré e da seguradora, conforme ATA, na qual apresentara-se fotografias do processo do confinamento e da sua estrutura, bem como, discorrera-se sobre como é realizado o programa nutricional (RLM), o gerenciamento da dieta no confinamento pelo peso médio dos animais que cada uma das unidades de confinamento (TRÊS BARRAS e CRISTO REI) operara no primeiro e no segundo giro, respectivamente e na data imediatamente posterior fora realizada uma visita nas Fazendas, feitas as fotografias e retiradas amostras das matérias-primas que sobraram dos confinamentos e verificados os controles dos confinamentos no escritório; que, a ré, via Gilberto Roldan, do Grupo CooperBROS de serviços técnicos em seguros, fizera um pedido, para que os autores apresentassem uma reclamação dos prejuízos além do pedido de apresentação de vários outros documentos que já haviam sido apresentados; que, os autores apresentaram planilha referente aos prejuízos sofridos pelo defeito do produto fornecido pela ré, qual seja, o defeito no Núcleo Evialis, onde a referida planilha apresentara informações de desempenho e mortandade nos primeiro e segundo giros, respectivamente, na unidade Fazenda Três Barras e Fazenda Cristo Rei, o qual resultara em prejuízo acumulado, em razão do vício do produto, é de R$1.702.753,45 (um milhão, setecentos e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), mas que a ré procrastina com evasivas e se nega a indenizar os prejuízos dos autores a que dera causa, em face do defeito do produto por ela produzido e vendido; que, a ré é responsável pelo defeito de qualidade no produto que fornecera para os autores, que não podem permanecer no prejuízo, por ter acreditado na oferta da empresa ré, assim, requer a procedência da ação condenando as rés no ônus de sucumbência. Junta documentos e dá a causa o valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária.”

Fora recebida a peça vestibular à (fl.253 – correspondência ID 63332644, fl.40), não sobrevindo recurso.

Devidamente citada, a ré oferecera contestação às (fls.256/390 – correspondência ID 63332644, fls.43/177), onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela parte autora, dizendo:

“Que, preliminarmente, argui carência da ação, devendo o feito ser extinto, nos termos dos artigos 301, inciso X, 295, inciso III, 267, inciso VI e 329, todos do Código de Processo Civil; que, aventa inépcia da inicial, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 301, inciso III, 295, inciso I, 267, inciso I e IV, todos do Código de Processo Civil; que, agita a inaplicabilidade do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor; que, pleiteia a retificação do polo passivo, devendo constar ‘Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda’ e, não Evialis do Brasil Nutrição Animal Ltda (Zoofort), como constou; que, sinalizar haver contrato de seguro, denunciando à lide empresa Sul América Companhia de Seguros S/A; que, no mérito, improcedem as alegações da parte autora, pois, o produto fabricado pela ré não possui nenhum problema de qualidade, nem tampouco ocorreram as supostas consequências alegadas e muito menos restaram provados os pseudo prejuízos e bem assim a sua relação com o alegado defeito, sendo a exordial uma aventura jurídica com a deliberada intenção de obter vantagem indevida por meio de subterfúgios; que, os fatos não são tão simples como foram narrados, sob pena de se configurar de plano, uma atitude totalmente inconsequente de parte ré quando fabrica seus produtos, com o risco de se dar a entender que não mantém ela um mínimo de qualidade sobre os mesmos; que, todos os produtos da ré, também exportados, obedecem todas as normas vigentes, inclusive, ampla e ostensiva fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); que, os insumos de nutrição animal, em razão da sua destinação, são objeto de severa fiscalização e auditoria técnica de qualidade; que, o controle de qualidade da empresa ré promove inspeções em todos os fabricados submetendo-os a todos os testes, avaliações e verificações necessários; que, se o produto tivesse que apresentar defeito de fabricação teria apresentado já na fábrica, por ocasião do referido controle de qualidade, jamais tempos depois de já estar sendo utilizado; que, é de se observar que os produtos de nutrição animal estão sujeitos a forma de utilização, manejo, aplicação, armazenamento, o que influi/afeta o seu desempenho/finalidade; que, pelo fato dos produtos estarem sujeitos a atos e fatos alheios à vontade da ré e/ou do cliente, é que a ré, no seu esforço de exceder as expectativas daqueles que dão preferencia a seus produtos e em atendimento aos seus princípios de qualidade, disponibiliza canais de contato como o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), no qual obterá maiores informações, sendo que em qualquer hipótese será necessária a análise do produto técnico da ré; que, em virtude do SAC a ré mantém corpo técnico (áreas: comercial, qualidade e distribuição) apto a prestar atendimento aos consumidores sempre que solicitado; que, a venda efetuada pela ré aos autores não fora de ração animal (a ser ministrada diretamente aos animais), mas, sim, de núcleo (composto nutricional a ser agregado a ração animal e/ou dieta ministrada); que, o produto ministrado pela parte ré não pode ser ministrado diretamente aos animais; que, os autores alegam ter constatado problemas, acionando o SAC da ré, tendo na sequência sido acionado o corpo técnico da ré (áreas: comercial, qualidade, visita presencial, reuniões e etc.); que, desde o primeiro momento a parte ré prestara a assistência necessária; que, até a presente data os autores jamais deixaram de adquirir e utilizar os produtos fabricados pela ré, o que denota que o produto atende às suas necessidades, bem como, atendimento necessário no pós-venda fora realizado; que, o objetivo dos autores é ‘encontrar justificativa’ para o desempenho aquém do esperado na criação dos seus animais e, com isso, esconder a negligência que tiveram com a sua atividade básica, repassando o ônus integral à ré; que, o produto fora utilizado pelos autores por 04 (quatro) anos sem qualquer tipo de questionamento; que, em 2.012, o produto fora entregue em maio/2012 e na sequência utilizado; que, a primeira reclamação dos autores ocorrera em agosto/2012, quando o produto já havia sido integralmente utilizado e alguns animais abatidos; que, a primeira visita técnica da ré ocorrera, em 29/08/2012, quando todos os animais já haviam sido abatidos; que, o representante da ré constatara visualmente a presença de aglomerados de uréia no produto; que, colhidas as amostras necessárias constatara-se a existência de inconformidades no produto, as quais não comprometiam os níveis de sua garantia e formulação e, tampouco, a sua utilização, o que é confirmado pela total utilização do produto pelos autores; que, algumas inconsistências consistiam em aglomerados de uréia, os quais os autores nomearam como ‘empedramentos’; que, as fotografias juntadas pelos autores retratam essa situação, sendo claro que isso não caracteriza, nem mesmo comprova, defeito de qualidade e/ou desempenho do produto; que, qualquer questionamento a respeito de qualidade somente pode ser esclarecido mediante a realização de perícia, o que não será diferente no presente caso; que, a partir de setembro/2012, representantes técnicos da parte ré efetuaram visitas (2 [duas] por semana), visando acompanhar a utilização do produto; que, na ocasião a ré constatara ‘problemas de acidose metabólica’; que, a acidose metabólica é o excesso de acidez no sangue caracterizada por uma concentração baixa de carbonatos; que, na primeira reunião entre as partes a parte ré apresentara sugestões para o controle da acidose metabólica; que, foram constados vários problemas de manejo d dieta e distorções na sua formulação; que, na segunda reunião ocorrida entre as partes, a parte ré informara que o produto (núcleo) não guardava relação com o problema da acidose metabólica, tampouco, com o alegado e não comprovado ‘baixo desempenho dos animais’; que, em outubro/2012, a parte ré mantivera contato telefônico com a parte autora, informando que as alterações constatadas nas dietas ministradas pelos autores, sugerindo adequações, todas recusadas pela arte autora; que, em 2.012, houvera sensível alteração na nutrição dos animais em relação aos anos anteriores, não guardando relação com o produto fornecido pela parte ré; que, o produto fornecido pela empresa é não é fornecido diretamente ‘in natura’ para os animais da parte autora, mas, sim, integram a dieta destes, elaborada/preparada/aplicada/utilizada pelos autos, assim, requer a improcedência do pedido, condenando os autores nos ônus de sucumbência. Juntou documentos.”

Sobre a contestação, manifestaram-se os autores (fls.393/422 – correspondência ID 63332644, fls.180/209). Designada a audiência de conciliação (fl.423 – correspondência ID 63332644, fl.210 e; fl.427 – correspondência ID 63332644, fl.214), esta resultara infrutífera, em conformidade com o documento de (fl.428 – correspondência ID 63332644, fl.215).

O feito fora saneado, recebendo-se a denunciação à lide, bem como, rejeitando-se as preliminares de mérito, nos termos da decisão de (fls.429/431 – correspondência ID 63332644, fls.216/218), não sobrevindo recurso.

Devidamente citadas as denunciadas à lide (Sul América Cia de Seguros Gerais e Axa Corporate Solution Seguros S/A) apresentaram suas respectivas defesas às (fls.512/802 – correspondência ID 63331579, fl.76 a ID 63331582, fl.154 e; fls.1431/1490 – correspondência ID 63332661, fl.58/117). A decisão de (fl.821 – correspondência ID 63331582, fl.173) rejeitara as preliminares de mérito arguidas pela denunciada à lide.

O Senhor Perito fora nomeado à (fl.821 – correspondência ID 63331582, fl.173), apresentando proposta de honorários periciais às (fls.1663/1672 – correspondência ID 63332661, fls.290/299), a qual fora homologada às (fls.1748/1749 – correspondência ID 63332676, fls.17/18).

Ademais, o Laudo Pericial de (fls.1811/1909 – correspondência ID 63332688, fl.11 a ID 63336094, fl.23), bem como, o Laudo Pericial Complementar de (fls.2030/2067 – correspondência ID 63336111, fl.31 a ID 63336119, fl.09) foram devidamente homologados às (fls.2576/2579 – correspondência ID 88681674), decisão esta que designara audiência de conciliação, instrução e julgamento, não sobrevindo recurso.

Finalmente, a audiência de instrução e julgamento realizara-se, em 06 de outubro de 2.022, às 15:00 horas (fls.4484/4488 – correspondência ID 99857194 a ID 99858990), bem como, aportaram aos autos os respectivos memoriais às (fls.4491/4504 – correspondência ID 102506001; fls.4505/4544 – correspondência ID 102612679 a ID 102612687 e; fls.4545/4571 – correspondência ID 102640461), tempestivamente, nos termos da certidão de (fl.4573 – correspondência ID 103175728), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Trata-se, como se vê dos autos, de ação indenizatória, onde a parte autora pleiteia responsabilização da parte ré e, via de consequência, a reparação de danos materiais e morais, porque, segundo a peça madrugadora, o produto (núcleo) vendido pela parte ré à autora era defeituoso (empedramento de uréia e sal) o que prejudicara no ganho de peso diário do gado bovino, causando-lhe abalos e prejuízos de ordem indenizável (danos emergentes e extrapatrimoniais).

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento.

Na questão posta à liça, imputa-se a ré a responsabilidade pelo evento danoso (prejudicialidade do ganho de peso diário do gado bovino dos autores confinados nas Fazendas “Três Barras” e “Cristo Rei”), em razão do empedramento da uréia e sal (componente do núcleo a ser acrescido à ração, também denominado componente nutricional), sem, contudo, as devidas cautelas, redundando no dano descrito na peça de ingresso.

Entretanto, diferente do alegado pela parte autora, os elementos de provas juntados aos autos, não permite uma conclusão segura de que o ocorrido tenha ocorrido (prejudicialidade do ganho de peso diário do gado bovino confinado) por culpa da ré.

Pois bem, a parte autora comprovara nos autos que efetuara reclamação junto à ré, via SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), em 31/08/2012, momento no qual reclamara do
“baixo desempenho dos animais nos confinamentos”,
bem como,
“presença de pedras de uréia facilmente encontrada no manuseio do material”,
em conformidade com os documentos constantes de (fls.82/93 – correspondência ID 63331573, fls.73/84), dos quais se depreende que a data de fabricação do núcleo comercializado pela empresa ré fora o dia
“10/07/2012”
(art.373, I, CPC).

Ademais, a parte autora demonstrara nos autos a existências das pedras de sal e uréia, o que levara a variação na concentração das substâncias existentes no núcleo (produto da comercializado pela parte ré), conforme Relatório de Visita de (fls.95/100 – correspondência ID 63331573, fls.86/91); Laudo da Análise da Ração de (fls.102/116 – correspondência ID 63331573, fls.93/107) e; Fotografias (fls.158/176 – correspondência ID 63331573, fls.149/167) (art.373, I, CPC).

E, ainda, a parte autora comprovara o peso dos animais abatidos no ano de 2.012, utilizando, para tanto, o
“Romaneio de Abate”
da Fazenda Três Barras de ([fls.220/222 – correspondência ID 63332644, fls.07/09], [fls.244/245 – correspondência ID 63332644, fls.31/32] e [fls.248/250 – correspondência ID 63332644, fls.35/37]) (art.373, I, CPC).

Todavia, no processo de conhecimento a postulante, entenda-se a parte autora, é a quem cabe a prova dos fatos alegados e, no caso em tela, mormente na questão em debate, não se desincumbira (art.373, I, CPC).

Não se pode imputar, portanto, à parte ré o descumprimento das obrigações contratuais, em especial, o defeito no produto (prejudicialidade do ganho de peso diário do gado bovino confinado) e, via de consequência, redução na receita projetada para o 1o (primeiro) e 2o (segundo) giro.

Ademais, na conclusão do Laudo Pericial de (fls.1811/1909 – correspondência ID 63332688, fl.11 a ID 63336094, fl.23 e; fls.2030/2067 – correspondência ID 63336111, fl.31 a ID 63336119, fl.09) o Senhor Perito deixara
extreme
de dúvidas que
“A FALTA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO VETERINÁRIO, DE EXAMES LABORATORIAIS OU DE NECROPSIA, AUXILIOU NA PERPETUAÇÃO DO PROBLEMA DURANTE O PERÍODO DO CONFINAMENTO EM QUESTÃO, NÃO SENDO POSSÍVEL QUALQUER ALEGAÇÃO, DE QUE A RESPONSABILIDADE TENHA SIDO EM FUNÇÃO DA PRESENÇA DE GRUMOS DE UREIA OU DE PROBLEMAS NA FORMULAÇÃO FINAL DA RAÇÃO, A QUAL PODERIA TER SEU CONSUMO SEGREGADO, GERANDO OS PROBLEMAS METABÓLICOS”.

Noutro norte, o depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Ruy Felipe de Camargo Moraes, em nada contribuíra para a narrativa da parte autora, pelo contrário, seu depoimento respaldara as argumentações da parte ré, eis que inquirido respondera
“o problema relatado foi problema de consumo, oscilação de consumo”
([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/32fb61d5f2ae8d69fa1ca4524ec3d93e20221010214016696]
06’12’’-06’29’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, os animais apresentavam problemas de distúrbios metabólicos; que, ao que se recorda recomendara que a parte autora quebrasse/fragmentasse fisicamente os grumos de uréia quando da mistura no vagão, aumentando-se o tempo da mistura do núcleo com os demais componentes nutricionais ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/32fb61d5f2ae8d69fa1ca4524ec3d93e20221010214016696]
08’10’’-09’50’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, não sabe informar a questão comercial envolvendo as partes ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/32fb61d5f2ae8d69fa1ca4524ec3d93e20221010214016696]
09’51’’-10’34’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, é normal a uréia agrícola formar aglomerados ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/32fb61d5f2ae8d69fa1ca4524ec3d93e20221010214016696]
11’35’’-11’50’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, questionado acerca do capulho do algodão, informara que este componente “volumoso” da dieta não pode ser elevado, precisa ser
“concentração baixa”,
porque se capulho do algodão estiver alto na dieta
“haverá problema de consumo”
([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/32fb61d5f2ae8d69fa1ca4524ec3d93e20221010214016696]
12’45’’-15’39’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, questionado se é possível atribuir responsabilidade a apenas um fator, como sendo o é capaz de alterar o resultado estimado para o ganho de peso do rebanho, asseverara categoricamente que
“não”
([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/32fb61d5f2ae8d69fa1ca4524ec3d93e20221010214016696]
17’37’’-19’00’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01).

No que diz respeito ao depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Gilmar dos Santos, este fora ouvido como informante, mesmo porque este desempenha função de confiança da parte autora, contudo, o informante não soubera responder com precisão as perguntas formuladas pelos patronos da parte ré, bem como, a causídica da parte denunciada à lide (Axa Corporate Solution Seguros S/A), contradizendo por vezes a si mesmo, as alegações da parte autora e/ou documentos, não se desincumbindo a parte autora do ônus que recaia sobre si (art.373, I, CPC).

O depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Sr. Eliabe Ricardo de Oliveira, narrara problemas (de forma muito evasiva) relativos à Fazenda Cristo Rei, unidade de confinamento esta que não abrira reclamações em desfavor da parte ré, bem como, que desconhece as particularidades da Fazenda Três Barras, uma vez que nunca estivera no local, não contribuindo seu depoimento para o desate da questão posta à liça (art.373, I, CPC).

Noutra senda, o depoimento da testemunha arrolada pela parte ré, Sr. Marcelo Cristiano Carneiro, trouxera à baila importante informação, qual seja, de que o núcleo fabricado e vendido pela empresa ré obedecia especificações de formulação elaborada pelos autores ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/6dffb595a9b33ab13b3e2b9bebbb90c720221010214221966
] 02’23’’-03’03’’ – fl.4488 – correspondência ID 99858990, fl.02); que, os autores adquiriram algo em torno de 570-572T (quinhentos e setenta a quinhentas e setenta e duas toneladas) de
“núcleo”
e, ainda, que o problema relatado pelos autores atingira, apenas, a Fazenda Três Barras, no montante de aproximadamente 115T (cento e quinze toneladas),
“quase duas cargas”
([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/6dffb595a9b33ab13b3e2b9bebbb90c720221010214221966
] 03’04’’-03’39’’ – fl.4488 – correspondência ID 99858990, fl.02); que, destacara quando o nível de matéria seca (MS) ofertado ao rebanho bovino, em confinamento, é muito alto há uma tendência de
“depreciação de consumo”
([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/6dffb595a9b33ab13b3e2b9bebbb90c720221010214221966
] 03’40’’-04’30’’ – fl.4488 – correspondência ID 99858990, fl.02); que, o capulho de algodão é um elemento
“complexo pra mistura”,
a dieta muito seca exige uma leitura de cocho e bebedouro
“muito firme”
[esta última para evitar a fermentação da água em decorrência da alimentação muito seca e concentrado alto] e exige
“adequações”
junto ao sistema RLM, a fim de que possa ser alcançado o peso estimado no programa ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/6dffb595a9b33ab13b3e2b9bebbb90c720221010214221966
] 04’31’’-06’52’’ – fl.4488 – correspondência ID 99858990, fl.02); que, destacara, inclusive, a importância do espaço a ser disponibilizado para cada animal, sendo o ideal em confinamento 15m2 (quinze metros quadrados) no piquete, bem como, que a linha de cocho recomendável é de 35-40cm (trinta a trinta e cinco centímetros) de
“linha linear por animal”,
a fim de se evitar o estresse do animal e consequente prejudicialidade no ganho de peso do animal ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/6dffb595a9b33ab13b3e2b9bebbb90c720221010214221966
] 09’20’’-10’01’’ – fl.4488 – correspondência ID 99858990, fl.02).

Na mesma toada, o depoimento da testemunha arrolada pela parte ré, Sr. Rodrigo Bonilla, esclarecera que ao que se recorda o pedido dos autores consistia em aproximadamente 500T (quinhentas toneladas), sendo que as reclamações da parte autora deram-se ao final do primeiro giro do confinamento, sendo o problema identificado em 90-100T (noventa a cem toneladas) mais ou menos, sendo um problema
“bem pontual”
([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/4eec53f30c422ea167e518e05a5732c320221010214339034
] 01’45’’-03’28’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, a mercadoria era entregue
“a granel”,
transportada por caminhões ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/4eec53f30c422ea167e518e05a5732c320221010214339034
] 03’29’’-04’51’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, a dieta servida aos animais era
“energética, quente”
é
“uma dieta pesada”,
a qual sem os devidos ajustes de manejo e se não
“estiver bem misturada”
pode ocasionar nos animais problemas digestivos/metabólicos; que, alguns animais, quando de sua vistoria na Fazenda Três Barras, apresentaram tais problemas digestivos/metabólicos e, o afirma ante a observação do comportamento dos animais, bem como, das fezes destes ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/4eec53f30c422ea167e518e05a5732c320221010214339034
] 04’52’’-07’00’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, sugerira verbalmente a inclusão de
“dois aditivos”,
os quais teriam a função de solucionar os referidos problemas digestivos/metabólicos, o que não foi acatado pelos autores ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/4eec53f30c422ea167e518e05a5732c320221010214339034
] 07’01’’-09’03’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, questionado acerca da possibilidade de ser atribuído a não performance esperada dos animais a apenas uma das variáveis envolvidas (no caso em apreço à uréia), fora categórico ao dizer que
“não”
([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/4eec53f30c422ea167e518e05a5732c320221010214339034
] 15’50’’-16’26’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01); que, não sabe informar qual núcleo era utilizado pela parte autora nos anos anteriores de confinamento (2010/2011), sabendo informar, apenas, que se tratavam de núcleos comercializados/fornecidos pela empresa ré ([acesso:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/4eec53f30c422ea167e518e05a5732c320221010214339034
] 18’30’’-19’23’’ – fl.4487 – correspondência ID 99858990, fl.01).

Registre-se que todas as testemunhas gabaritadas (leia-se: Sr. Ruy Felipe de Camargo Moraes, Sr. Marcelo Cristiano Carneiro e Sr. Rodrigo Bonilla) ouvidas na audiência de conciliação, instrução e julgamento foram unânimes em dizer que o ganho de peso (engorda) dos animais (gado bovino em confinamento) dependem de inúmeras variáveis, tais como: genética; qualidade da nutrição antes do confinamento, adaptação da alimentação quando do início do confinamento, qualidade da água durante o confinamento; horário, quantidade, qualidade e manejo da dieta durante o confinamento; controle de peso (entrada e saída); vacinação (controle fitossanitário); dentre outros fatores, não sendo possível atribuir/atrelar a má performance dos animais à apenas uma variável, sem que tenha se excluído
extreme
de dúvidas a possibilidade do impacto das demais variáveis.

No mesmo diapasão, é o entendimento do Senhor Perito, em consonância com o teor das respostas aos quesitos dos autores:
“PODEMOS TER ALTERAÇÕES NOS NÍVEIS DE ALGUNS NUTRIENTES PREVISTOS NO NÚCLEO UTILIZADO PARA A CONFECÇÃO DA RAÇÃO FINAL DO CONFINAMENTO, NÃO SENDO, PORTANTO, O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS PREJUÍZOS ALEGADOS PELOS AUTORES. SE LEVARMOS EM CONTA A FORMULAÇÃO UTILIZADA NO ANO DE 2012 CONTINHA UMA QUANTIDADE MUITO ALTA DE MATÉRIA SECA NA DIETA (MS), EM TORNO DE 89%, O QUE PREJUDICA O CONSUMO DA MESMA. HOUVE UMA DIMINUIÇÃO DA EFICIÊNCIA DO CRESCIMENTO MICROBIANO NA FORMULAÇÃO, E UM INCREMENTO DE CONSUMO DE MATÉRIA SECA (MS) NA ORDEM DE 18% NA TENTATIVA DE SE OBTER O PESO ESTIMADO PELO AUTOR. OUTRO PONTO QUE PODE SER LEVANTADO É QUANTO A QUALIDADE GENÉTICA DOS ANIMAIS EM CONFINAMENTO, RAÇA, IDADE, ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL DOS MESMO, QUE INTERFEREM NO GANHO DIÁRIO.”
(resposta ao quesito 15 dos autores de [fls.1827/1828 – correspondência ID 63332688, fl.27 a ID 63334143, fl.01]);
“QUANTO ÀS DIFERENÇAS DE MORTES ALEGADAS AS MESMAS NÃO FORAM APOIADAS EM LAUDO TÉCNICO FEITO POR MÉDICO VETERINÁRIO, ATESTANDO AS CAUSAS DAS MESMAS SE ERA NATURAIS OU, DECORRENTES DE INTOXICAÇÃO OU DISTÚRBIOS METABÓLICOS OU AINDA, POR EXAMES LABORATORIAIS OU DE NECROPSIA”
(resposta ao quesito 16 dos autores de [fl. 1828 – correspondência ID 63334143, fl.01]).

Imprescindível destacar para o Senhor Perito o ingrediente da dieta dos animais que estava fora dos padrões era o capulho, vejamos:
“SIM, FORAM FEITAS ANÁLISES DE UM AMOSTRA DOS INGREDIENTES UTILIZADOS NA FORMULAÇÃO DA RAÇÃO FINAL E TOMADA COMO BASE POR TODO O PERÍODO. O INGREDIENTE QUE APRESENTOU FORA DO PADRÃO ESPERADO FOI O CAPULHO QUE ESTAVA COM A PROTEÍNA MAIS ALTA DEVIDO A PRESENÇA DE CAROÇO DE ALGODÃO QUE TAMBÉM PODE ELEVAR O EE DA RAÇÃO. FOI UTILIZADA A BIBLIOTECA (DADOS DE NUTRIENTE PARA A FORMULAÇÃO DA RAÇÃO) DO RLM, COM AJUSTE PESSOAL, EM FUNÇÃO DAS ANÁLISES DAS MATÉRIAS PRIMAS”
(resposta ao quesito 10 da parte ré de [fls. 1832 – correspondência ID 63334143, fl.05]);
“Sim, a formulação trabalhou com a Matéria Seca dos ingredientes pois, a ração tinha aproximadamente 90% de Matéria Seca. Era uma ração por assim se dizer muito seca”. Este item não foi corrigido na ração durante o 1o ou no 2o giro”
(resposta ao quesito 10 da parte ré de [fls. 1832 – correspondência ID 63334143, fl.05]).

O Senhor Perito afirma:
“NÃO TEM COMO FAZER TAL AFIRMAÇÃO POIS, NÃO HOUVE UMA QUANTIFICAÇÃO DOS VOLUMES (PESAGEM) DOS GRUMOS FORMADOS, FICANDO IMPOSSIBILITADO DE SE VERIFICAR EM QUANTO A VARIAÇÃO DOS NÍVEIS DE NNP DA DIETA, ALTERARAM OS GANHOS DIÁRIOS DOS ANIMAIS.”
(resposta ao quesito 24 da parte denunciada à lide (Axa Corporate Solution Seguros S/A) de [fls. 1861 – correspondência ID 63334146, fl.09]).

Destarte, a parte autora não demonstrara nos autos que todas as variáveis que influenciariam o ganho de peso dos animais estavam em condições ideais (leia-se: perfeitas), nem mesmo comprovara que atribuível a dano, apenas e tão somente, ao defeito/falha (grumos de uréia e sal existentes no lote entregue ao final do primeiro giro) do núcleo fabricado e vendido pela ré (art.373, I, CPC).

Nesse prisma, A PARTE AUTORA NÃO CARREARA AOS AUTOS O CÓDIGO GENÉTICO OU MESMO A MATRIZ ORIGINÁRIA DO GADO CONFINADO (UMA DAS TRÊS CARACTERÍSTICAS/CONDIÇÕES DETERMINANTES PARA O DESEMPENHO/PERFORMANCE DOS ANIMAIS), A FIM DE COMPROVAR QUE REALMENTE O REBANHO BOVINO DOS 1o (PRIMEIRO) E 2o (SEGUNDO) GIROS DO ANO DE 2.012 SÃO EQUIVALENTES (GENETICAMENTE CONSIDERANDO) AOS REBANHOS BOVINOS DOS 1o (PRIMEIRO) E 2o (SEGUNDO) GIROS DOS ANOS DE 2.010 E 2.011; TAMBÉM, NÃO COMPROVARA QUE A RAÇÃO E NÚCLEOS FORNECIDOS AO REBANHO DE BOVINOS ERAM IDÊNTICOS; MENOS AINDA, QUE O MANEJO ENCONTRAVA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES (ISENTO DE FALHAS DURANTE OS ANOS DE 2010, 2011 E 2012), ÔNUS ESTE QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Consequentemente, no caso em análise, não tem aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que inócua a obrigação de indenizar pretendida nos autos não sendo verossímil a alegação autoral de que a ré violara direito e causara dano aos autores, mesmo porque os autores não comprovaram nos autos o nexo de causalidade
,
não estando a ré em condição obrigacional desfavorável em relação aos autores.

Destarte, para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência.

Vejamos o que a doutrina preconiza:

“Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”
. (Indenização nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 1995)

E ainda:

“A responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida.

[...]

De qualquer forma, ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de
quatro pressupostos
do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou
latu sensu
; c) nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”.
(Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8a edição – 2018. p. 515-535)

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

Há que se ressaltar que a parte autora não carreara aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenham demonstrado interesse, diga-se: alegara e nada provara, pelo contrário.

Destaque-se que o ser humano está sujeito a situações adversas, dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, decepção ou desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS – PERDA DE GADO POR VÍCIO DE PRODUTO ADQUIRIDO PARA SUA ALIMENTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR ART. 333, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cada parte deve arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovado que a morte ou a moléstia dos animais deu-se por ingestão de produto originado da ré (na condição de produtora e vendedora), por meio da prova técnica e oral, carece o dever indenizatório, que abrange os danos emergentes (perda dos animais bovinos e outras despesas), como os lucros cessantes (reflexos na produção) e o dano extrapatrimonial, dadas as peculiaridades do caso, mesmo em se tratando de descumprimento contratual.”
(TJ-MT - APL: 00008156420088110024 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/12/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/01/2015)

Sobre o tema, a jurisprudência dos demais Tribunais não destoa:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE REFORMA. IMPROCEDENTE. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO APELADO (CONTAMINAÇÃO DO POÇO ONDE ONDE OS ANIMAIS BEBIAM ÁGUA) E O FATO A QUE SE ATRIBUI A CAUSA DO ALEGADO DANO (MORTES DE ANIMAIS). AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO A PRETENDIDA REPARAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RN - AC: 20170159374 RN, Relator: Desembargadora Maria Zeneide Bezerra., Data de Julgamento: 05/11/2019, 2a Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS - CAUSA DE PEDIR - MORTE DE ANIMAIS - CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS TÓXICOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA - FALTA DO NEXO DE CAUSALIDADE - REPARAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA. - O reconhecimento da obrigação de indenizar pressupõe a existência de conduta antijurídica, que tenha produzido dano, e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo - A falta de prova inequívoca do fato aduzido no pedido inicial, consistente na morte de semoventes por ingestão de resíduos tóxicos originários de Usina de Biodiesel, a revelar a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta atribuída aos Requeridos e os prejuízos sustentados pelo Autor, inviabiliza a condenação dos primeiros ao pagamento de indenização por danos materiais.”
(TJ-MG - AC: 10151100017665001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 14/08/2018)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO DE ENVENENAMENTO DE ANIMAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Pedido de indenização por danos morais em razão de suposto envenenamento de animais pelo réu, que teria inserido veneno na ração das vacas do autor. 2. Cabe à parte requerente a prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme define a Lei Processual - art. 333, inc. I do CPC / atual art. 371, inciso I do CPC/2015. 3. Caso em que o demandante não se desincumbiu do ônus probatório. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do requerido e os eventos narrados. Meros indícios em inquérito policial. Transação penal que não significa reconhecimento de culpa. Depoimentos testemunhais inconclusivos e antagônicos. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70068997162 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 18/08/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO, RESOLUÇÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPLEMENTO PARA ENGORDA DE GADO CONFINADO PARA ABATE. AUMENTO DE PESO ESPECÍFICO NÃO GARANTIDO. PREVISÃO DE MÉDIA, COM BASE NOS RESULTADOS DE PESQUISA REALIZADAS, SOB DETERMINADAS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS. DANOS NÃO PROVADOS. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DUPLICATAS LEVADAS PROTESTO. TÍTULOS VÁLIDOS. INSURGENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRANDO O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AC: 02984782020118090011 APARECIDA DE GOIANIA, Relator: DR(A). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 20/10/2015, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1899 de 28/10/2015)

Assim, considerando que a parte autora alegara, mas nada provara nos autos, não há que se falar indenização por danos materiais e morais, visto o ocorrido com os autores sinaliza não passar de infortúnio cotidiano, não passível de indenização.

Da lide secundária.

Conforme ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Denunciação da lide é ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação condenatória principal. Haverá, na verdade, duas lides, que serão processadas em simultâneus processus e julgadas na mesma sentença (CPC 76); duas relações processuais mas um só processo. Tem por finalidade o ajuizamento, pelo denunciante, de pretensão indenizatória que tem contra terceiro, nas hipóteses do CPC 70, caso venha ele denunciante, a perder a demanda principal. Tem como característica a eventualidade, pois só será examinada a ação secundária de denunciação da lide se o denunciante ficar vencido, pelo mérito, na ação principal.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Extravagante em vigor, 6a rd. RT 2002, p. 373 e 385).

E no caso de improcedência do pedido de denunciação da lide, cabe ao denunciante o ônus do pagamento dos honorários sucumbenciais do procurador da litisdenunciada. Neste sentido é o ensinamento de Celso Agrícola Barbi:

“Resta, porém, sem regra legal explícita, o problema das despesas decorrentes da denunciação da lide e dos honorários de advogado do denunciado. Como ele, em conseqüência do resultado da ação principal, terminou vencedor, não é justo que lhe sejam carreados estes gastos. Restaria então a alternativa de atribuí-los ao denunciante ou ao adversário deste. Mas imputá-lo ao adversário do denunciante parece não ser a solução mais correta, porque ele não moveu nenhuma ação contra o denunciado, nem tinha qualquer relação com ele. O que parece mais justo é imputar esses gatos ao denunciante, porque ele é o verdadeiro autor da ação de garantia, ou de regresso, que está implícita na denunciação da lide. E nessa ação é fora de dúvida que ele, denunciante, foi vencido.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 6a ed. Rio de Janeiro: Forense v.1 p. 21/213).

Eis a jurisprudência, assim:

“Intervenção de Terceiro. Denunciação da lide. Ação principal julgada improcedente. Ônus da sucumbência. Quanto à lide secundária a cargo do denunciante. Embargos infringentes rejeitados. Declarações de votos vencedor e vencido. A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários relativos à denunciação da lide, na hipótese de ter sido julgada improcedente a ação principal, por exclusão, cabe ao denunciante, pois o denunciado não foi vencido e o adversário do denunciante, apesar de vencido na ação principal, não propôs a lide secundária.”
(RT 632/135).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Nos termos do art. 129, parágrafo único do CPC/15, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”
(TJ-MG - AC: 10317050532579001 Itabira, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – RESPONSABILIDADE DO DENUNCIANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 129, parágrafo único, do CPC, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”
(TJ-MS 08066300920128120002 MS 0806630-09.2012.8.12.0002, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 25/04/2017, 1a Câmara Cível)

De forma que, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a improcedência da presente ação.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” por
GERALDO APARECIDO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO e OUTROS,
ambos com qualificação nos autos, em desfavor de
ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA),
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos,
condenando
a parte autora no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (art.85, §2o, CPC).

Finalmente, quanto à denunciação à lide formulada pela empresa
ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA),
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, contra as denunciadas
SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS GERAIS e AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A,
ambas pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos,
DEIXO
de analisar o mérito da lide secundária, ante à improcedência da demanda principal, assim,
condenando
a parte denunciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa e, o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, nada mais sendo requerido, pagas as custas e feitas as anotações de praxe, arquive-se.

(...).”
Id. 168595234

Pois bem.

Seguindo a ordem de concatenação lógica processual, primeiramente procederei a análise do apelo da
parte autora apelante GERALDO APARECIDO DE VITTO E GILBERTO DE VITTO E OUTROS
, em que se almeja a reforma integral da sentença da demanda principal que julgou improcedentes os seus pedidos.

Nesta senda, desde já adianto que a insurgência recursal da referida parte apelante, à qual é autora da demanda, não deve prosperar.

Neste contexto, a despeito do esforço hercúleo da parte autora em reverter a sentença recorrida por meio de um extenso apelo de 67 páginas, observa-se que o édito proferido está sobejamente fundamentado, alicerçado em ampla dilação probatória e possui irretorquível conclusão de improcedência dos pedidos.

Neste sentido, saliento que a despeito do tamanho da peça recursal, a controvertida questão jurídica é singela e não comporta maiores alongamentos conclusivos.

Na origem, se trata de
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
proposta pela parte apelante GERALDO APARECIDO DE VITTO, GILBERTO DE VITTO e OUTROS, em desfavor de ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EVIALIS DO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA), e denunciadas à lide SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS GERAIS e AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A, ao argumento, em síntese, de que o produto fornecido pela ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL era defeituoso (empedramento de uréia e sal) o que prejudicou no ganho de peso diário do gado bovino criado pela parte requerente em regime de confinamento, causando-lhe prejuízos de ordem indenizável (danos emergentes e extrapatrimoniais).

Em suma, trata-se de pretensão indenizatória em que a parte autora apelante imputa à requerida conduta ilícita consistente no fornecimento de produto/fórmula nutritiva animal que seria defeituosa, o que lhe teria resultado em danos por ela suportados de ordem material e imaterial (indenização por danos materiais e morais).

Nesta toada, deveria a parte autora comprovar no curso da demanda, como ônus de sua incumbência, robustas provas constitutivas de direito (art. 373, I, do CPC), delineando claramente a existência dos pressupostos necessários para a indigitada responsabilização civil, quais sejam, conduta ilícita, nexo de causalidade (elo/relação de causa e efeito entre conduta praticada e dano resultante) e dano.

No caso, como muito bem fundamentado e dirimido na sentença recorrida, observa-se que o amplo acervo probatório coligido ao feito não demonstra efetivamente, de forma cabal e indene de qualquer dúvida, que o alegado defeito no produto/fórmula nutritiva fornecido pela parte requerida apelada foi a causa determinante e eficiente para a alegada perda de ganho de peso, havendo patente incerteza no tocante.

Nesta linha de intelecção, por se tratar de questão técnica que demanda conhecimentos específicos para a legítima aferição da responsabilidade, assume especial relevo no contexto probatório coligido ao feito a prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial pelo
expert
nomeado pelo juízo, além dos depoimentos de especialistas ouvidos em juízo em audiência de instrução.

No tocante, entendo irretocável os fundamentos probatórios indicados na sentença recorrida que norteiam a segura ilação de improcedência, especialmente a conclusão do
expert
no laudo pericial coligido ao feito, dando conta de que “
a falta de diagnóstico Médico Veterinário, de exames laboratoriais ou de necropsia, auxiliou na perpetuação do problema durante o período do confinamento em questão, não sendo possível qualquer alegação, de que
a responsabilidade tenha sido em função da presença de grumos de ureia ou de problemas na formulação final da ração, a qual poderia ter seu consumo segregado, gerando os problemas metabólicos
”
(sic) (destaquei).

Outrossim, conforme assentado na sentença recorrida, as testemunhas gabaritadas (Sr. Ruy Felipe de Camargo Moraes, Sr. Marcelo Cristiano Carneiro e Sr. Rodrigo Bonilla) ouvidas em juízo foram
unânimes
em dizer que o ganho de peso (engorda) dos animais (gado bovino em confinamento) dependem de inúmeras variáveis, tais como: genética; qualidade da nutrição antes do confinamento, adaptação da alimentação quando do início do confinamento, qualidade da água durante o confinamento; horário, quantidade, qualidade e manejo da dieta durante o confinamento; controle de peso (entrada e saída); vacinação (controle fitossanitário); dentre outros fatores, não sendo possível atribuir/atrelar a má performance dos animais à apenas uma variável, sem que tenha se excluído extreme de dúvidas a possibilidade do impacto das demais variáveis.

No mesmo sentido caminham as respostas do Perito aos quesitos dos autores referidas na sentença ao apontar, com ilibado conhecimento técnico, que:

“(...) podemos ter
alterações nos níveis de alguns nutrientes previstos no núcleo utilizado para a confecção da ração final do confinamento, não sendo, portanto, o único responsável pelos prejuízos alegados pelos autores
.
Se levarmos em conta a formulação utilizada no ano de 2012 continha uma quantidade muito alta de matéria seca na dieta (MS), em torno de 89%, o que
prejudica o consumo da mesma
. Houve uma
diminuição da eficiência do crescimento microbiano na formulação, e um incremento de consumo de matéria seca (MS) na ordem de 18% na tentativa de se obter o peso estimado pelo Autor
.
Outro ponto que pode ser levantado é quanto a qualidade genética dos animais em confinamento, raça, idade, escore de condição corporal dos mesmo, que interferem no ganho diário
.
” (resposta ao quesito 15 dos autores de [fls.1827/1828 – correspondência ID 63332688, fl.27 a ID 63334143, fl.01]); “
Quanto às diferenças de mortes alegadas as mesmas não foram apoiadas em laudo técnico feito por Médico Veterinário, atestando as causas das mesmas se era naturais ou, decorrentes de intoxicação ou distúrbios metabólicos ou ainda, por exames laboratoriais ou de necropsia
” (resposta ao quesito 16 dos autores de [fl. 1828 – correspondência ID 63334143, fl.01]).

Imprescindível destacar para o Senhor Perito o ingrediente da dieta dos animais que estava fora dos padrões era o capulho, vejamos: “Sim, foram feitas análises de uma amostra dos ingredientes utilizados na formulação da ração final e tomada como base por todo o período.
O ingrediente que apresentou fora do padrão esperado foi o Capulho que estava com a proteína mais alta devido a presença de caroço de algodão que também pode elevar o EE da ração
.
Foi utilizada a biblioteca (dados de nutriente para a formulação da ração) do RLM, com ajuste pessoal, em função das análises das matérias primas” (resposta ao quesito 10 da parte ré de [fls. 1832 – correspondência ID 63334143, fl.05]); “
Sim, a formulação trabalhou com a Matéria Seca dos ingredientes pois, a ração tinha aproximadamente 90% de Matéria Seca.
Era uma ração por assim se dizer muito seca
”. Este item não foi corrigido na ração durante o 1o ou no 2o giro” (resposta ao quesito 10 da parte ré de [fls. 1832 – correspondência ID 63334143, fl.05]).

O Senhor Perito afirma: “
Não tem como fazer tal afirmação pois, não houve uma quantificação dos volumes (pesagem) dos grumos formados, ficando impossibilitado de se verificar em quanto a variação dos níveis de NNP da dieta, alteraram os ganhos diários dos animais
.” (resposta ao quesito 24 da parte denunciada à lide (Axa Corporate Solution Seguros S/A) de [fls. 1861 – correspondência ID 63334146, fl.09]).”
(destaquei)

Neste sentido, perfilho dos bens colocados fundamentos do togado monocrático no sentido de que a parte autora
“não demonstrara nos autos que todas as variáveis que influenciariam o ganho de peso dos animais estavam em condições ideais (leia-se: perfeitas), nem mesmo comprovara que atribuível a dano, apenas e tão somente, ao defeito/falha (grumos de uréia e sal existentes no lote entregue ao final do primeiro giro) do núcleo fabricado e vendido pela ré”
,

bem como de que “
a parte autora não carreara aos autos o código genético ou mesmo a matriz originária do gado confinado (uma das três características/condições determinantes para o desempenho/performance dos animais), a fim de comprovar que realmente o rebanho bovino dos 1o (primeiro) e 2o (segundo) giros do ano de 2.012 são equivalentes (geneticamente considerando) aos rebanhos bovinos dos 1o (primeiro) e 2o (segundo) giros dos anos de 2.010 e 2.011; também, não comprovara que a ração e núcleos fornecidos ao rebanho de bovinos eram idênticos; menos ainda, que o manejo encontrava-se em perfeitas condições (isento de falhas durante os anos de 2010, 2011 e 2012), ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil”
(sic).

Deste modo, considerando que a análise da presença dos requisitos da responsabilidade civil de conduta e nexo de causalidade perpassa pela criteriosa comprovação de diversas variáveis (elaboração, conservação e manejo da fórmula; genética, compleição, porte e idade dos animais), que não foram exaustivamente demonstradas pela parte autora, não há como imputar à parte requerida apelada ZOOFORT/NEOVIA a responsabilidade pelos alegados danos, haja vista não haver cabal, segura e indubitável comprovação de que o alegado defeito na fórmula foi, por si só (conforme aduzido na inicial), causa eficiente e totalmente determinante para a alegada falta de ganho peso das reses conforme projetado.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. APELO DA PARTE RÉ.
AVENTADO DEFEITO DE PRODUTO (VERMÍFUGO) QUE TERIA ACARRETADO A MORTE DE POTRO APÓS SER MINISTRADO A ÉGUA PRENHA. MEDICAMENTO DEVIDAMENTE LICENCIADO E COM INDICAÇÃO, EM BULA, A ÉGUAS PRENHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DE QUE O ÓBITO DECORREU DO USO DO MEDICAMENTO. DEMANDANTE QUE NÃO PRODUZIU PROVA MÍNIMA DO FATO ALEGADO (ART. 373, I, CPC). ÔNUS QUE LHE COMPETIA
, MESMO À LUZ DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. AUTOR QUE, INCLUSIVE, DESISTIU DA PROVA PERICIAL.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 03004524220158240009, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 08/03/2022, Sexta Câmara de Direito Civil)

“COMPRA E VENDA DE
RAÇÃO BOVINA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO NO PRODUTO VENDIDO.
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE INDEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O pedido de reparação de danos é fundado na assertiva de que a ração adquirida da ré estava contaminada por pesticida e acabou por causar a morte de animais do autor. 2. Não está caracterizada na hipótese uma relação de consumo e, não tendo o autor produzido prova suficiente para permitir o reconhecimento da relação de causalidade, fazendo prevalecer um quadro de dúvida, impossível se apresenta o acolhimento da pretensão
.”
(TJ-SP - AC: 10025207220158260071 SP 1002520-72.2015.8.26.0071, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 02/08/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
DANOS MATERIAIS. RAÇÃO CONTAMINADA. NOVE ANIMAIS DESCARTADOS E IMPRESTÁVEIS PARA PRODUÇÃO DE LEITE.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO PREÇO DE MERCADO DE CADA UNIDADE PERDIDA ACRESCIDO DOS CUSTOS PARA MANUTENÇÃO E CUIDADOS.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PRONTA CONTAMINADA DESTINADA A VACAS LEITEIRAS. DIMINUIÇÃO DA IMUNIDADE DO REBANHO ANTE A PRESENÇA DE MICOTOXINAS A OCASIONAR A DOENÇA "TRISTEZA PARASITÁRIA". LAUDO ANEXADO PELOS RECORRENTES REFERENTE A ANÁLISE DE 'SILAGEM' (RAÇÃO COMPOSTA), PRODUTO DIVERSO DAQUELE APONTADO NA EXORDIAL. LAUDO TÉCNICO EXPEDIDO POR MÉDICO VETERINÁRIO QUE NÃO INDICA PRECISAMENTE QUAIS FORAM AS AMOSTRAS DOS PRODUTOS REMETIDOS A EXAME. LOCAL DE ARMAZENAMENTO E LACRE DAS EMBALAGENS NÃO AVALIADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO PRÓPRIO DIREITO. ART. 333, I, DO CPC/1973. COOPERATIVA RÉ QUE COLACIONOU TESTES DE PRODUÇÃO E VERIFICAÇÃO LABORATORIAL DA ESPÉCIE DE RAÇÃO VENDIDA AOS AUTORES, NÃO APRESENTANDO CONTAMINAÇÃO FORA DOS PADRÕES. PROVAS TESTEMUNHAIS INDICADORA DA INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO DIRETA ENTRE A BAIXA IMUNIDADE DOS ANIMAIS PROVOCADA PELA INGESTÃO DE MICOTOXINAS E A DOENÇA DESCRITA NA PEÇA INAUGURAL. VETORES DE TRANSMISSÃO DA "TRISTEZA PARASITÁRIA" DIVERSOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PRODUTO ADQUIRIDO DA ACIONADA E A ENFERMIDADE VERIFICADA NO REBANHO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 00022564820128240034 Itapiranga 0002256-48.2012.8.24.0034, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 26/03/2018, Câmara Especial Regional de Chapecó)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DO CDC -
“CAUSA MORTIS” POR INTOXICAÇÃO E ALTA CONCENTRAÇÃO DE MICOTOXINAS NA RAÇÃO ADMINISTRADA AOS ANIMAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC -

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PRODUTO ADQUIRIDO DA RÉ E A MORTE DO GADO DO REBANHO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Age como destinatário final e, assim, como consumidor, quem, seja pessoa física ou jurídica, adquire produtos ou contrata serviços para o atendimento de necessidade própria, e não para o desenvolvimento de atividade negocial, de tal modo que bens ou serviços que entram na cadeia produtiva não se enquadram no conceito de destinação final, a teor do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (ART.373,II, CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Das provas materiais, notadamente do resultado analítico da ração (id.5709364) e relatório de ensaio da ração realizado no laboratório de análises micotoxicológicas (id.5709364), bem como das provas testemunhais, não há elementos probatórios de que a ração tenha sido a causa da mortandade do rebanho do autor, seja por ter sido manipulada pela ré, o que não restou comprovado nos autos, ou por intoxicação dos animais. Logo, o nexo causal entre a morte dos animais e o consumo da ração não restou comprovado, o que afasta qualquer pretensão indenizatória Interpretação dos arts. 186, 927 e 951, do Código Civil
.”
(N.U 0000067-48.2016.8.11.0025, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/12/2019)

Assim, impõe-se manter a escorreita sentença recorrida de improcedência da demanda principal, desprovendo, via de consequência, o apelo interposto por GERALDO APARECIDO DE VITTO E OUTROS.

Avançando na celeuma, no que toca ao apelo interposto pela requerida apelante NEOVIA em relação aos ônus sucumbenciais da lide secundária, infere-se que também não deve prosperar.

No tocante, destaco que a necessidade de comunicação do sinistro à seguradora, na forma do contrato e do art. 771 do Código Civil, não se confunde com demandá-la nos autos da ação de responsabilidade civil por meio da denunciação da lide.

Dito de outro modo, para o exigido ato de comunicação da seguradora acerca do sinistro, bastaria mera e formal notificação extrajudicial, sendo totalmente despiciendo acioná-la em denunciação à lide na mesma demanda, mesmo porque, certamente após regular notificação, a seguradora poderia fornecer auxílio e orientá-la extrajudicialmente em como proceder para a defesa do direito que seria comum à ambas no que atinente à finalidade que não ocorresse a pretendida responsabilização judicial.

Neste contexto, cediço que a denunciação à lide não se trata de medida processualmente obrigatória, mas facultativa, sendo clara a redação legal ao prelecionar que
“é admissível a denunciação da lide”
(art. 125,
caput
, do CPC), mesmo porque, posteriormente, acaso responsabilizada, poderia a parte requerida ajuizar a pertinente ação autônoma regressiva buscando a satisfação de seu direito securitário contratualmente assegurado.

Deste modo, por se tratar de medida processual facultativa, partindo da premissa de que a requerida ZOOFORT/NEOVIA optou pelo exercício da demanda regressiva secundária no mesmo processo, impõe-se a sua condenação nos consectários sucumbenciais em razão do desnecessário acionamento judicial da seguradora (desprovido de propósito na medida em que improcedente a lide principal), pois deu azo à nova demanda inócua no bojo do mesmo processo à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC).

Aliás, no caso vertente, o togado singelo nada mais fez do que aplicar a lei, sendo expressa a redação do art. 129, parágrafo único, do CPC, ao determinar que
“se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”
.

Aliás, nesse exato sentido já decidi em caso assemelhado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS – IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL –
DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC – HONORÁRIOS SUPORTADOS PELA LITISDENUNCIANTE
– IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA RECORRENTE – CONVERSÃO DO RITO SUMÁRIO EM ORDINÁRIO SEM

OPORTUNIZAR AS PARTES A ADEQUAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – PREJUÍZO CONFIGURADO – RECONVENÇÃO ANALISADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PROVIDO E DA EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA

PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, "se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", de forma que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide é quem deve arcar com os honorários advocatícios.

É admissível a substituição do rito sumário pelo ordinário, por ser o segundo mais amplo, permitindo maior dilação probatória, desde que não traga prejuízo para as partes. No presente caso, considerando que a parte apresentou pedido contraposto em sua defesa, e que não foi possibilitada expressamente a adequação ao novo rito, a fim de evitar o prejuízo o pedido deverá ser admitido como reconvencional.

O pedido reconvencional é improcedente, haja vista que as indenizações postuladas dizem respeito às indenizações sofridas no veículo envolvido no acidente de trânsito, que ocorreu por falta da atenção do motorista da reconvinte.”
(N.U 0012708-86.2006.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Por fim,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima expostos, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos dos recursos interpostos.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos,
mantenho inalterada a sentença objurgada.

Diante do trabalho adicional nesta instância, com fulcro no art. 85, § 11, CPC,
majoro
a verba honorária na demanda principal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa; e na demanda secundária
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim,
DETERMINO
que a parte apelante
GERALDO APARECIDO DE VITTO E OUTROS
recolha o complemento das custas processuais devidas no presente recurso, conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023